Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, quanto à petição e documentos juntados pela apelante em ID 32272969. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102